Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740390-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES MIRANTE DO SOL AGRAVADO: JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente ASSOCIACAO DOS MORADORES MIRANTE DO SOL em face da decisão ID 110075410 que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA, que acolheu a impugnação e indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel cuja posse é exercida pelo Agravado, entendendo se tratar de bem de família. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que o Agravado foi condenado ao pagamento das taxas condominiais referentes aos períodos de 15/01/2012 a 15/02/2016, bem como das mensalidades vencidas até o trânsito em julgado da ação, que ocorreu em 09/06/2017, destacando que o débito foi originado pela unidade autônoma n. 08 do Condomínio Agravante, cujos direitos possessórios pertencem ao Agravado. Alega que o ponto sobre a obrigação do Agravado em contribuir com as despesas do Condomínio Agravante já foi superado, visto que sobreveio condenação daquele ao pagamento de despesas condominiais, ao passo que a tese de defesa da ausência de vinculação voluntária à associação Agravante objetivou apenas se furtar do dever ao pagamento das taxas condominiais. Destaca que restou reconhecida a instituição de condomínio irregular e a obrigatoriedade de ratear o pagamento das taxas condominiais, não havendo que se cogitar sobre diferenciação acerca de despesas condominiais e contribuições associativas, como fez o Juízo a quo, pois resta claro que o crédito perseguido pelo condomínio possui natureza de despesas condominiais, não de contribuições. Ressalta que, à luz do disposto no art. 508, do CPC, não cabe a argumentação acerca da natureza jurídica das dívidas, porquanto restou claro no Acórdão de id. 11927751 se tratar de despesas condominiais. Acrescenta, ainda, que é cristalino que a obrigação objeto dos presentes autos possui natureza propter rem, de modo que a cobrança de despesas condominiais devidas em relação a imóvel familiar é hipótese de exceção à impenhorabilidade deste bem. Defende, assim, que, restando demonstrado que as taxas condominiais cobradas por condomínio de fato possuem natureza propter rem, que são indiscutíveis vez que foram alcançadas pelo trânsito em julgado da ação de cobrança, bem como é possível a penhora ainda que único bem da entidade familiar, deve o presente Agravo de Instrumento ser conhecido e provido para determinar a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel situado no LOTE 08, DA QUADRA 04, DA CHÁCARA 89, em Arniqueira – Águas Claras/DF. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, uma vez que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, bem como por ter sido determinada a intimação do agravante a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do processo, podendo sofrer lesão de difícil reparação caso o processo prossiga normalmente, pois poderá ser extinto e arquivado. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento dos autos do cumprimento de sentença. Sem preparo, eis que deferida a gratuidade judiciária na origem (ID 11927680). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque o Juízo a quo determinou o prosseguimento do feito com a indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora